Tribunal: TJDFT
Processo: 0702428-61.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO NA FASE POLICIAL. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO ALIADO A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O reconhecimento de pessoa realizado durante o inquérito policial não exige rigor no cumprimento das formalidades do artigo 226 do CPP quando o réu é preso em flagrante e reconhecido pela vítima logo após a prática do crime. Ademais, no caso, a vítima havia fornecido as características físicas do indivíduo que a roubou, sendo a foto do réu colocada em conjunto com a de outros indivíduos.
2. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas quando o acervo probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, em especial pelos reconhecimentos realizados pela vítima, que conta com especial relevância, aliados as circunstâncias da prisão em flagrante, na posse do veículo da vítima e do depoimento do policial responsável pelo flagrante.
3. Recurso conhecido e desprovido.